Tribunal: TJES
Processo: 5034923-81.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034923-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO NEANDER DE DEUS SANTOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5034923-81.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
RICARDO NEANDER DE DEUS SANTOS
RECORRIDO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ESTORNO AUTOMÁTICO DE PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO REVERTIDO NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE – BLOQUEIO JUDICIAL POSTERIOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO – MEROS ABORRECIMENTOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. O autor afirma ter realizado o pagamento antecipado de sua fatura de cartão de crédito junto ao Banco Itaú, no valor de R$17.839,55, utilizando o limite do cheque especial, com a expectativa de quitação do débito. Contudo, alega que o pagamento foi estornado pela instituição financeira, que teria lançado o valor novamente em sua conta corrente sem prévia comunicação, fato que culminou no bloqueio judicial do saldo. Em razão disso, pleiteou indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não se verificou falha na prestação do serviço bancário, tampouco nexo causal entre a conduta da ré e o bloqueio ocorrido. Inconformado, o autor interpôs recurso, buscando a reforma integral da decisão.

3. É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, mas exigindo a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta e o dano.

4. A análise do conjunto probatório demonstra que o estorno do pagamento da fatura resultou na imediata devolução do valor para a conta corrente do recorrente, inexistindo evidências de prejuízo patrimonial decorrente da atuação do banco. O bloqueio judicial do saldo, por sua vez, decorreu de ato exógeno à instituição financeira, não havendo qualquer elemento que comprove que a requerida tenha contribuído para a constrição ou agido de forma ilícita. Dessa forma, o ônus de demonstrar a efetiva falha no serviço ou o dano indenizável incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A restituição do valor à conta corrente, ainda que unilateral, não configura falha na prestação de serviço quando o montante não é retido pela instituição, sendo apenas objeto de operação bancária reversível e devidamente compensada. O bloqueio judicial que se seguiu não se confunde com estorno irregular, pois decorreu de determinação externa, sem nexo direto com o comportamento da instituição.

6. Não se verifica, portanto, qualquer conduta abusiva ou desrespeitosa capaz de atingir a esfera moral do consumidor. Os transtornos experimentados limitam-se a meros aborrecimentos decorrentes de contratempos administrativos, os quais não ensejam reparação moral, sob pena de banalização do instituto.

7. Diante da ausência de demonstração de falha na prestação de serviço, dano efetivo e nexo causal, mantém-se incólume a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)